Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004188-08.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADOS: GIOVANNI RODRIGUES RUAS, ROSANA ESPINDOLA PACHECO RUAS DESPACHO HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ter comprovado o pagamento em dobro do preparo recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21420593 para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, OAB/DF 27.840. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018